Tribunal: STF
Processo: AI 486230
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
- Alegação de
violação direta e frontal dos arts. 5º, II e 37, da Constituição
Federal.
-       Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional
 para a verificação de contrariedade ao Texto Maior.
-
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
- Para se chegar a
conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do
 recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.
Agravo a
que se nega provimento.